Tribunal: TJBA
Processo: 8013760-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013760-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ACASSIO DO AMOR DIVINO SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Acássio do Amor Divino Santos contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A., perante a 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. O autor pleiteia a revisão de contrato bancário alegando abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização mensal de juros, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios estipulados no contrato bancário são abusivos e passíveis de revisão judicial; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros pactuada entre as partes; e (iii) determinar se a cobrança contratual enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297/STJ, permitindo a revisão de cláusulas abusivas em atenção aos princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios pela Lei de Usura (Súmula nº 596/STF), sendo admitida a revisão judicial apenas em hipóteses excepcionais de abusividade claramente demonstrada (REsp 1.061.530/RS, STJ).

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula nº 382/STJ), devendo ser considerada abusiva somente se ultrapassar substancialmente a taxa média de mercado, o que não se verifica no contrato em análise, cujos juros estão apenas ligeiramente acima da média apurada pelo Banco Central para o período.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula nº 539/STJ; art. 5º da MP nº 2.170-36/2001), sendo válida a pactuação no caso concreto.

A cobrança de encargos contratuais, ainda que discutida judicialmente, não caracteriza, por si só, dano moral, inexistindo lesão aos direitos da personalidade do consumidor, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a estipulação de juros remuneratórios em patamar ligeiramente superior à taxa média de mercado, não configurando abusividade se não demonstrada vantagem excessiva em favor da instituição financeira.

Admite-se a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança contratual de encargos, por si só, não configura dano moral, ausente comprovação de lesão aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e § 1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nºs 297, 382, 539 e 530; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8013760-22.2024.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados,
respectivamente
,
ACASSIO DO AMOR DIVINO SANTOS
e
ITAU UNIBANCO S.A.
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo da Autora
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA